Tribunal: TJSP
Processo: 2256133-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Locação de imóvel – Decisão que rejeitou a arguição da impenhorabilidade dos direitos sobre o imóvel – Não demonstração de que o imóvel serve de moradia ao devedor – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256133-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GUSTAVO MUNHOS GRANJA, é agravado R.F. CAMPINAS ADMINISTRADORA
DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256133-49.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.888 – FAMR
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256133-49.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DO IPIRANGA
AGRAVANTE: GUSTAVO MUNHOS GRANJA
AGRAVADA:
R.
F.
CAMPINAS
ADMINISTRADORA
DE
BENS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
INTERESSADOS: ADEMAR GOUVEIA GRANJA FILHO e SHIRLEY MUNHOS
SOARES GRANJA
VOTO No 41.888
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Locação de imóvel
Decisão que rejeitou a arguição da impenhorabilidade dos
direitos sobre o imóvel Não demonstração de que o imóvel
serve de moradia ao devedor
Agravo de instrumento não
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em sede de execução de título extrajudicial (contrato de locação de
bem imóvel), rejeitou a arguição da impenhorabilidade dos direitos do devedor
sobre imóvel.
O agravante alega que reside no imóvel em questão e que
este é o único que possui e sua única fonte de renda derivada da locação dos
quartos na plataforma Airbnb, durante as temporadas de verão. Alega que, por
um equívoco, constou na procuração e na petição da impugnação à penhora
como seu endereço, o de seus pais, que também são executados e contataram
os advogados. Sustenta que cabe ao credor demonstrar que o imóvel não se
caracteriza como bem de família, ônus do qual a agravada não se desvencilhou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256133-49.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.888 – FAMR
3
Invoca em seu favor, ainda, a Súmula no 486, do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja
locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a
subsistência ou a moradia da sua família”. Pede o provimento do agravo para que
seja reconhecida a impenhorabilidade da fração do imóvel da qual é titular.
Tendo em vista a matéria em discussão, para o fim de evitar
o perecimento do direito reclamado pelo agravante, deferi o efeito suspensivo
para que não fossem praticados atos tendentes à alienação do imóvel penhorado
até o pronunciamento da Turma Julgadora.
A agravada não ofertou contraminuta.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
O agravante não produziu prova de que o imóvel, cujos
direitos foram penhorados, lhe sirva de moradia, certo que, ao contrário do que
sustenta, era seu o ônus da provar que o imóvel se caracteriza como bem de
família.
O endereço informado pelo agravante nos autos (fls. 328 da
execução), como bem realçado na decisão atacada, é distinto do endereço do
imóvel a que se refere a penhora, que é uma cobertura, situada na Rua
Amazonas, no 375, no município do Guarujá, neste Estado.
Além disto, a alegação de que o imóvel serve à percepção
de renda é absolutamente incompatível com a alegação de que também serviria,
concomitantemente, de residência ao agravante e seus pais, o que também foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256133-49.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.888 – FAMR
4
realçado na decisão atacada.
Por todos estes motivos, não há se falar na aplicação da
Súmula no 486, do Superior Tribunal de Justiça.
Demais disso, a afirmação de que, por um equívoco,
constou na procuração e na petição da impugnação à penhora, como endereço
do agravante, o endereço de seus pais, não se reveste da necessária
verossimilhança, sobretudo se consideradas as circunstâncias retro delineadas.
O mesmo se dá em relação à alegada mudança de
residência pelos pais do agravante, que são idosos, em plena pandemia, como
bem destacado, aliás, no “decisum” atacado.
É o que basta para concluir que está correta a decisão que
rejeitou a arguição de impenhorabilidade dos direitos penhorados.
Isto posto, voto pelo não provimento do agravo.
SÁ DUARTE
Relator